Tribunal: CARF
Processo: 15471.004180/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.004180/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.735 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
ZILMA GUIMARAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À
ORGANISMOS INTERNACIONAIS. ONU/PNUD. ISENÇÃO.
O REsp no 1.306.393/DF, recebido como representativo da controvérsia, nos
termos do art. 543-C do CPC/73, sedimentou o entendimento de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos
a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD.
As decisões proferidas pelo STF e STJ, em sede de repercussão geral ou
recurso repetitivo, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF, ao teor do § 2o do art. 62 do Anexo II do
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.004180/2008-95
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.735 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004180/2008-95

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 31/34):
Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento, de fls. 04 a 07, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício 2005, ano-calendário 2004, de
imposto a restituir de R$ 1.545,62 para imposto a pagar de R$ 11.852,58.
O valor lançado refere-se ao imposto de renda pessoa física suplementar de R$
11.852,58, que acrescido de multa de ofício de 75% e atualizado pelos juros de mora
calculados até 30 de setembro de 2008, perfaz um crédito tributário apurado total de R$
26.170,49.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da Declaração de Ajuste
Anual do interessado em que foi verificada omissão de rendimentos recebidos do
exterior, no valor de R$ 48.720,75. Segundo a “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” à fl. 05, constatou-se a omissão de rendimentos confrontando-se os documentos
e informações apresentados pelo contribuinte com as informações constantes dos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, especialmente na Declaração de
Rendimentos pagos a Consultores por Organismos Internacionais (Derc) pelo(s)
órgãos/entidades da Administração Pública Federal.
Cientificado do lançamento em 09/10/2008 (AR à fl. 23), o interessado apresentou
impugnação, às fls. 01 a 03 e 20, e respectiva documentação em 04/11/2008 e
17/11/2008.
Em síntese, o interessado alega que não informou a totalidade dos rendimentos
recebidos do Escritório da Missão de Cooperação Técnica da Aviação Civil
Internacional do Brasil, mas que tributou uma parte, R$ 12.300,00, através do
carnê-leão, e este valor não foi considerado na Notificação de Lançamento.
Acrescenta o impugnante que o valor recebido do exterior não deveria ser tributado
como rendimento recebido de Pessoa Jurídica pelo titular, como fez a fiscalização, mas
como rendimento tributável através do carnê-leão. Foi anexado à impugnação “Quadro
de novos valores apurados a considerar na retificação pleiteada”, à fl. 10, considerando
a multa isolada sobre os valores que não foram pagos mensalmente, com fulcro no art.
8o da Lei no 7.713/88 c/c os artigos 43 e 44, inc. II, alínea “a” da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 14 da MP no 351/07 c/c o art. 106, inciso II, alínea “c” da Lei no
5.172/66.
Também foram anexados quadros com cálculos de imposto de renda suplementar com
base nas alegações do impugnante (fl. 09).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DO EXTERIOR.
Diante dos fatos que demonstram que o autuado informou na Declaração de Ajuste
Anual parte dos rendimentos considerados omitidos, há que ser alterado o lançamento
para que se cancele parte da omissão apurada.
Cientificada da decisão, em 07/01/2014 (fls. 89), a contribuinte, em 24/01/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 92/94), alegando acerca da não incidência tributária sobre os
rendimentos recebidos da ONU através de suas agências especializadas, dentre elas a
Organização de Aviação Civil Internacional/OACI, da qual foi contratada como
perita/consultora, tendo recebido os correspondentes rendimentos durante o ano-calendário
autuado, cuja deliberação neste sentido está amparada em decisão do STJ, proferida em sede de
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.735 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004180/2008-95

recurso repetitivo, na sistemática do art. 543-C do CPC/73, reconhecendo o benefício fiscal nos
casos da espécie. Requer, ao final, a revisão e reforma da decisão recorrida, reconhecendo-se o
seu direito à isenção fiscal, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 95/149.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos em litígio pagos por Organismos Internacionais
ONU/OACI:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos do exterior - DERC, no
valor de R$ 36.420,75, mantida pela decisão recorrida, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada
em face do direito à isenção tributária sobre os rendimentos recebidos da Organização de
Aviação Civil Internacional/OACI, agência especializada da ONU.
Assim, passo ao cotejo da documentação constante dos autos em relação aos
fundamentos motivadores da autuação contidos na decisão recorrida (fls. 69/74):
Em princípio, é imperativo esclarecer que esta lide está completamente adstrita ao
constante na Notificação de Lançamento e discriminada, em especial, na Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal, razão pela qual devem ser desconsideradas análises
relativas ao recolhimento via carnê-leão e suas repercussões.
Isto posto, passa a ser analisada a omissão de rendimentos recebidos do exterior
apontada pela fiscalização e as alegações do impugnante.
Conforme disposto no artigo 8o da Lei 9.250, de 26/12/1995, a base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas de todos os
rendimentos percebidos durante o ano-calendário (exceto os isentos, os não-tributáveis,
os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva) e as
deduções previstas na legislação, sujeitas à comprovação ou justificação.
Nesse contexto, insta salientar que, a teor do § 4o do art. 3o da Lei no 7.713/88, a
tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.735 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004180/2008-95

da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Destarte, todos os rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário devem ser
informados na Declaração de Ajuste Anual para apuração do imposto devido, bem
como todos os impostos recolhidos no ano-calendário em apreço devem ser
considerados.
Desta forma, da análise dos documentos acostados aos autos, em especial o Informe de
Rendimentos da Organização de Aviação Civil Internacional, à fl. 13, e os DARF de
fls. 16 a 18, chega-se à conclusão de que já foram ofertados à tributação, consoante
quadro na DAA/2005, de Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas e
do Exterior, rendimentos no valor de R$ 12.300,00, razão pela qual o lançamento
correspondente deve ser cancelado.
Por decorrência, é de se proceder à alteração do lançamento, para cancelar parte da
omissão apontada, no valor de R$ 12.300,00, com apuração de imposto suplementar de
R$ 8.470,09, na forma do demonstrativo abaixo:
(...)
Sendo assim, VOTO por julgar PROCEDENTE a impugnação, com apuração de
imposto suplementar de R$ 8.470,09, acrescido de multa de ofício de 75%, no valor de
R$ 6.352,56, e de juros de mora, de acordo com a legislação aplicável.
Pois bem. Em que pese os fundamentos lançados na decisão recorrida, após detida
análise dos autos, entendo que a insurgência recursal merece prosperar.
De início, vale consignar a OACI trata-se de agência especializada da ONU, sido
reconhecida pela própria RFB, conforme se depreende, a título de exemplificação, do Manual de
Perguntas e Respostas do IRPF/2013, pergunta 137:
AGÊNCIAS ESPECIALIZADAS DA ONU
137 - Qual é o tratamento tributário dos rendimentos auferidos por funcionário das
Agências Especializadas da ONU?
Os rendimentos auferidos por funcionário das Agências Especializadas da Organização
das Nações Unidas estão sujeitos ao mesmo tratamento tributário determinado para os
servidores do PNUD.
São Agências Especializadas da ONU:
 Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) Decreto no 59.308, de 23 de
setembro de 1966, Decreto no 59.309, de 23 de setembro de 1966 -International Atomic
Energy Agency (AEA).
 Associação Internacional de Desenvolvimento(AID) Decreto no 63.151, de 22 de
agosto de 1968 - International Development Association (IDA).
 Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento - Banco Mundial -
Decreto no 21.177, de 27 de maio de 1946; Decreto no 63.151, de 22 de agosto de 1968 -
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD).
 Corporação Financeira Internacional (CFI) Decreto no 63.151, de 22 de agosto de
1968 - International Finance Corporation (IFC).
 Fundo das Nações Unidas para a Infância (Fisi) Decreto no 62.125, de 16 de janeiro de
1968 - United Nations Children Fund (Unicef).
 Fundo Monetário Internacional (FMI) Decreto no 21.177, de 27 de maio de 1946;
Decreto no 63.151, de 22 de agosto de 1968 - International Monetary Fund (IMF).
 Organização da Aviação Civil Internacional (Oaci) Decreto no 63.151, de 22 de
agosto de 1968 - International Civil Aviation Organization (Icao).
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.735 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004180/2008-95

 Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) Decreto no
63.151, de 22 de agosto de 1968; Decreto no 86.006, de 14 de maio de 1981 - Food And
Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
 Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco) Decreto
no 63.151, de 22 de agosto de 1968 - United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (Unesco).
 Organização Internacional de Refugiados (OIR) Decreto no 63.151, de 22 de agosto de
1968 - Office of the United Nations High Comissioner for Refugies (UNHCR).
 Organização Internacional do Trabalho (OIT) Decreto no 63.151, de 22 de agosto de
1968 - International Labour Organization (ILO).
 Organização Marítima Consultiva Intergovernamental (OCMI) Decreto no 63.151, de
22 de agosto de 1968 - Inter-Governamental Maritime Consultative Organization
(IMCO).
 Organização Meteorológica Mundial (OMM) Decreto no 63.151, de 22 de agosto de
1968 - World Meteorological Organization (WMO).
 Organização Mundial da Saúde (OMS) Decreto no 63.151, de 22 de agosto de 1968 -
World Health Organization (WHO).
 Organização Mundial do Turismo (OMT) Decreto no 75.102, de 20 de dezembro de
1974; (segundo o Sitio da ONU é Agencia Especializada da ONU).
 União Internacional de Telecomunicações (UIT) Decreto no 63.151, de 22 de agosto
de 1968 - International Telecomunication Union (ITU).
 União Postal Universal (UPU) Decreto no 63.151, de 22 de agosto de 1968 - Universal
Postal Union (UPU).
(Para todas as agências: Decreto no 52.288, de 24 de julho de 1963; Decreto no 63.151,
de 22 de agosto de 1968; Parecer Normativo Cosit no 3, de 28 de agosto de 1996)
Sobre o tema de fundo, tem-se que, de fato, a 1a Seção do STJ, no julgamento do
REsp no 1.306.393/DF, sob a relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao regime
de recurso repetitivo, na sistemática do art. 543-C do CPC/73, proferiu a seguinte decisão ao
teor da ementa abaixo transcrita:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a
serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no
âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD. No
referido julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico
de Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.735 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004180/2008-95

2. Considerando a função precípua do STJ – de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional –, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.
Cabe salientar que o art. 62, § 2o do Anexo II do RICARF, assim expressamente
determina:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
Portanto, não havendo incidência do imposto de renda sobre os rendimentos do
trabalho recebidos pela Recorrente, contratada no Brasil para prestar serviços à Organização de
Aviação Civil Internacional/OACI, agência especializada da ONU – importando inclusive tal
decisão judicial, diga-se de passagem, com a revogação da Súmula CARF no 39, pela Portaria
no 3, de 09/01/2018, que apontava a natureza tributável dos rendimentos autuados – resta
sobremaneira indevida a tributação sobre os rendimentos em litígio.
Neste contexto, ancorado no conjunto probatório constante dos autos e aliado ao
entendimento judicial formado em sede de recurso representativo de controvérsia na
sistemática do art. 543-C do CPC/73, os rendimentos em comento deverão ser excluídos da base
de cálculo do imposto de renda, razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 160
DF CARF MF
Original